Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724645-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETZONE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE D E S P A C H O Ante a manifestação de ID 38295184, concedo o prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para a CAESB prestar as informações no feito. Anoto que as Informações são imprescindíveis e deve a prestadora de serviços públicos prestá-la, em colaboração ao Poder Judiciário. Intime-se. Após, imediatamente conclusos para Decisão sobre a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator